Tribunal: TJSP
Processo: 1161101-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de dados cadastrais de conta no aplicativo WhatsApp utilizada para a prática de golpe – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor e do réu.

Responsabilidade do Facebook por questões relacionadas ao aplicativo WhatsApp – Conforme decidido em anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara, as sociedades

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de dados cadastrais de conta no aplicativo WhatsApp utilizada para a prática de golpe – Sentença de parcial procedência – Irresignação do autor e do réu.

Responsabilidade do Facebook por questões relacionadas ao aplicativo WhatsApp – Conforme decidido em anterior agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara, as sociedades empresárias são do mesmo grupo econômico, já tendo o STJ pacificado o entendimento no sentido de que a referida rede social é parte legítima para responder em solo nacional pelas questões do aplicativo WhatsApp – Alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial e necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos que deve ser submetida, primeiramente, ao d. juízo de primeiro grau e discutida em eventual fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pretensão de fornecimento do IMEI do aparelho celular – Não acolhimento – Ausência de obrigação legal de armazenamento do IMEI pela pessoa jurídica, observando-se que os demais dados requisitados já permitirão a identificação do usuário – Precedentes deste E. Tribunal.

Recursos improvidos.